Tribunal: STF
Processo: AI 149605
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  EMPREGADOS   INATIVOS  DA  COMPANHIA
ESTADUAL   DE   ENERGIA   ELETRICA.   COMPLEMENTAÇÃO   DE  PROVENTOS.
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE CONFLITO INDIRETO
COM A CARTA.
          O  alegado direito adquirido a complementação dos proventos
de  aposentadoria do agravante, por traduzir matéria de interpretação
de lei estadual, não legitima o acesso a via recursal extraordinária,
eis que configuraria, quando muito, situação de conflito indireto com
a  Carta  Federal,  insuficiente para  justificar  a  interposição do
recurso excepcional.
          Ao  insistir na inconstitucionalidade da Lei n. 7.701/88 --
não  apreciada  pelo  acórdão  recorrido,  porquanto  desinfluente no
deslinde da lide --, o agravante quer imprimir a matéria contornos da
ação direta de inconstitucionalidade.
          Agravo regimental improvido.